Tribunal: STJ
Processo: 5006693-02.2020.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673501 - SC
(2024/0220405-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FDR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANA COUTINHO PINTO - SP201531
RENATA STRUZANI DE SOUZA MOREIRA - SP254200
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
MARIA EDUARDA MAFRA DE MENDONÇA MELO - AL015486A
EMBARGADO
: ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT
ELETROSUL
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
PRISCILA KEI SATO - PR042074
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CONTRATO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
VÍCIOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 211 do STJ por ausência de
prequestionamento e dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, além da falta de
similitude fática e de cotejo analítico para a alínea c.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
reconhecimento das “questões em discussão” e à aplicação da Súmula n. 211 do
STJ sobre os arts. 313, V, 921, I, e 485, IV e VII, do Código de Processo Civil; (ii)
saber se houve omissão na aplicação global das Súmulas n. 5 e 7 do STJ sem
individualização; (iii) saber se houve omissão no enfrentamento da correlação
entre convenção de arbitragem, prejudicialidade externa e executividade do título;
(iv) saber se houve omissão na rejeição do dissídio jurisprudencial sem
fundamentação específica sobre a similitude fática e o cotejo analítico; (v) saber se
Documento eletrônico VDA57090350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d868b697-2863-4b03-abab-9269d2016c4a

há contradição entre o reconhecimento das “questões em discussão” e a simultânea
afirmação de ausência de prequestionamento; (vi) saber se há contradição na
rejeição do dissídio sem exame autônomo, por arrastamento dos óbices sumulares;
(vii) saber se houve omissão quanto ao prequestionamento implícito das matérias;
e (viii) saber se houve omissão quanto à distinção entre requalificação jurídica e
revolvimento probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão sobre o prequestionamento dos arts. 313, V, 921, I, e 485, IV e
VII do Código de Processo Civil, pois o acórdão embargado afirmou a ausência de
exame específico na origem e rejeitou os embargos declaratórios lá opostos sem
enfrentar os dispositivos legais indicados.
5. Inexiste omissão na aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque o voto
explicitou que a revisão de inadimplemento, executividade e cláusula penal
exigiria interpretação contratual e reexame de provas.
6. Não houve omissão quanto à correlação entre convenção de arbitragem,
prejudicialidade externa e executividade, uma vez que o acórdão delimitou os
temas e aplicou, de modo claro, os óbices pertinentes.
7. Não procede a alegação de contradição entre a enumeração das matérias e a
ausência de prequestionamento, porque a descrição do objeto recursal não conflita
com a falta de debate específico na origem.
8. Inexiste omissão na análise do dissídio, pois foi fundamentada a ausência de
similitude fática e de cotejo analítico, além do prejuízo quando a tese coincide com
óbice sumular aplicado na alínea a.
9. Não há omissão sobre o prequestionamento implícito e a distinção entre
requalificação jurídica e revolvimento probatório, já que o acórdão afastou o
prequestionamento ficto e assentou a necessidade de reexame probatório e
contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quanto ao prequestionamento quando a
decisão afirma a falta de exame específico na origem. 2. Inexiste omissão quando
se explicita a necessidade de interpretação contratual e reexame de provas para
revisar inadimplemento, executividade e cláusula penal. 3. Não há contradição
entre a enumeração das matérias devolvidas e a conclusão pela ausência de
prequestionamento. 4. Inexiste omissão na rejeição do dissídio quando se
fundamenta a ausência de similitude fática e de cotejo analítico. 5. Não há omissão
quanto ao prequestionamento implícito e à distinção entre requalificação jurídica e
revolvimento probatório.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 485, IV e VII, 921, I, 1.022,
1.026, §2o e 1.029, §1o; RISTJ,
§1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA57090350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d868b697-2863-4b03-abab-9269d2016c4a

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d868b697-2863-4b03-abab-9269d2016c4a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673501 - SC
(2024/0220405-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FDR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANA COUTINHO PINTO - SP201531
RENATA STRUZANI DE SOUZA MOREIRA - SP254200
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
MARIA EDUARDA MAFRA DE MENDONÇA MELO - AL015486A
EMBARGADO
: ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT
ELETROSUL
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
PRISCILA KEI SATO - PR042074
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CONTRATO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
VÍCIOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 211 do STJ por ausência de
prequestionamento e dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, além da falta de
similitude fática e de cotejo analítico para a alínea c.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
reconhecimento das “questões em discussão” e à aplicação da Súmula n. 211 do
STJ sobre os arts. 313, V, 921, I, e 485, IV e VII, do Código de Processo Civil; (ii)
saber se houve omissão na aplicação global das Súmulas n. 5 e 7 do STJ sem
individualização; (iii) saber se houve omissão no enfrentamento da correlação
entre convenção de arbitragem, prejudicialidade externa e executividade do título;
(iv) saber se houve omissão na rejeição do dissídio jurisprudencial sem
fundamentação específica sobre a similitude fática e o cotejo analítico; (v) saber se
Documento eletrônico VDA56063405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:29
Código de Controle do Documento: 260013d0-0b6d-4099-b812-42d04b1fac19

há contradição entre o reconhecimento das “questões em discussão” e a simultânea
afirmação de ausência de prequestionamento; (vi) saber se há contradição na
rejeição do dissídio sem exame autônomo, por arrastamento dos óbices sumulares;
(vii) saber se houve omissão quanto ao prequestionamento implícito das matérias;
e (viii) saber se houve omissão quanto à distinção entre requalificação jurídica e
revolvimento probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão sobre o prequestionamento dos arts. 313, V, 921, I, e 485, IV e
VII do Código de Processo Civil, pois o acórdão embargado afirmou a ausência de
exame específico na origem e rejeitou os embargos declaratórios lá opostos sem
enfrentar os dispositivos legais indicados.
5. Inexiste omissão na aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque o voto
explicitou que a revisão de inadimplemento, executividade e cláusula penal
exigiria interpretação contratual e reexame de provas.
6. Não houve omissão quanto à correlação entre convenção de arbitragem,
prejudicialidade externa e executividade, uma vez que o acórdão delimitou os
temas e aplicou, de modo claro, os óbices pertinentes.
7. Não procede a alegação de contradição entre a enumeração das matérias e a
ausência de prequestionamento, porque a descrição do objeto recursal não conflita
com a falta de debate específico na origem.
8. Inexiste omissão na análise do dissídio, pois foi fundamentada a ausência de
similitude fática e de cotejo analítico, além do prejuízo quando a tese coincide com
óbice sumular aplicado na alínea a.
9. Não há omissão sobre o prequestionamento implícito e a distinção entre
requalificação jurídica e revolvimento probatório, já que o acórdão afastou o
prequestionamento ficto e assentou a necessidade de reexame probatório e
contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quanto ao prequestionamento quando a
decisão afirma a falta de exame específico na origem. 2. Inexiste omissão quando
se explicita a necessidade de interpretação contratual e reexame de provas para
revisar inadimplemento, executividade e cláusula penal. 3. Não há contradição
entre a enumeração das matérias devolvidas e a conclusão pela ausência de
prequestionamento. 4. Inexiste omissão na rejeição do dissídio quando se
fundamenta a ausência de similitude fática e de cotejo analítico. 5. Não há omissão
quanto ao prequestionamento implícito e à distinção entre requalificação jurídica e
revolvimento probatório.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 485, IV e VII, 921, I, 1.022,
1.026, §2o e 1.029, §1o; RISTJ,
§1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56063405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:29
Código de Controle do Documento: 260013d0-0b6d-4099-b812-42d04b1fac19

FDR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. opõe embargos
de declaração ao acórdão de fls. 1.781-1.789. O acórdão foi assim ementado (fls.
1.781-1.782):
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO EM CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO E ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu
o recurso especial por ausência de prequestionamento do
V, do CPC, com
art. 313,
incidência da Súmula n. 211 do STJ e da Súmula n. 282 do STF, e por óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto às teses sobre os arts. 485, IV e VII, 786, 803 e 921,
I, do CPC e 408 e 413 do CC, além de repercussão sobre a divergência
jurisprudencial. 2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução, com pedido
de desconstituição por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título,
reconhecimento da competência do juízo arbitral e redução equitativa da cláusula
penal. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à execução e
majorou os honorários sucumbenciais para 15% sobre o débito executado. 4. A
Corte de origem manteve integralmente a sentença e arbitrou honorários recursais,
totalizando 20% sobre o débito executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há sete questões em discussão: (i) saber se se
aplica a suspensão por prejudicialidade externa à luz do
V, do CPC; (ii)
art. 313,
saber se incide o
I, do CPC para suspender a execução nas hipóteses do
art. 921,
(iii) saber se a cláusula compromissória impõe a extinção sem resolução
art. 313;
do mérito com base no
IV e VII, do CPC; (iv) saber se há certeza, liquidez
art. 485,
e exigibilidade do título à luz dos arts. 786 e 803 do CPC; (v) saber se a cláusula
penal depende de comprovação de culpa nos termos do
do CC; (vi) saber se
art. 408
cabe redução equitativa da penalidade prevista no
do CC; e (vii) saber se há
art. 413
divergência jurisprudencial quanto a arbitragem, liquidez do título e suspensão por
prejudicialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Incide a Súmula n. 211 do STJ por ausência de
prequestionamento específico dos arts. 313, V, 921, I, e 485, IV e VII, do CPC, a
despeito dos embargos de declaração.
7. Aplica-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório quanto a inadimplemento, certeza,
liquidez, exigibilidade e cláusula penal.
8. Não se demonstra a divergência jurisprudencial por falta de similitude fática e de
cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
restando prejudicado quando a tese coincide com óbice sumular aplicado na alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de
julgamento: 1. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando não há prequestionamento
dos arts. 313, V, 921, I, e 485, IV e VII, do CPC, ainda que opostos embargos de
Documento eletrônico VDA56063405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:29
Código de Controle do Documento: 260013d0-0b6d-4099-b812-42d04b1fac19

declaração. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório quanto a inadimplemento,
certeza, liquidez, exigibilidade e cláusula penal. 3. A falta de similitude fática e de
cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
impede o conhecimento do dissídio, prejudicado quando a controvérsia coincide
com tese alcançada por óbice sumular na alínea a.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) a decisão teria reconhecido as “questões em discussão” e, em
seguida, aplicado a Súmula n. 211 do STJ sem esclarecer a ausência de
prequestionamento dos arts. 313, V, 921, I, e 485, IV e VII, do CPC; b) a aplicação
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ teria sido realizada de forma global, sem
individualizar por que cada capítulo recursal demandaria reexame fático ou
interpretação contratual; c) não teria havido enfrentamento da correlação entre
convenção de arbitragem, prejudicialidade externa e requisitos de certeza, liquidez
e exigibilidade do título; e d) o dissídio jurisprudencial teria sido rejeitado de
modo reflexo, sem fundamentação específica sobre a falta de similitude fática e de
cotejo analítico.
Alega também que há contradição em relação aos seguintes pontos: a) o
reconhecimento das “questões em discussão” e a simultânea afirmação de ausência
de prequestionamento; e b) a rejeição do dissídio sem exame autônomo, por
arrastamento dos óbices sumulares.
Afirma que houve omissão quanto ao prequestionamento implícito das
matérias e quanto à distinção entre requalificação jurídica e revolvimento
probatório.
Requer o acolhimento dos embargos para integrar o acórdão com
pronunciamentos específicos e, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para
Documento eletrônico VDA56063405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:29
Código de Controle do Documento: 260013d0-0b6d-4099-b812-42d04b1fac19

conhecer e prover o agravo.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.811-1.815.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
reconhecimento das “questões em discussão” e à aplicação da Súmula n. 211 do
STJ sobre os arts. 313, V, 921, I, e 485, IV e VII, do Código de Processo Civil
teria carecido de fundamentação específica. Eis o que consta do acórdão
impugnado (fls. 1.786-1.787):
Não houve, entretanto, exame específico da controvérsia à luz do
V, do
art. 313,
Código de Processo Civil, tampouco debate sobre os pressupostos legais da
prejudicialidade externa, restringindo-se o Tribunal de origem à análise das
circunstâncias fáticas do caso concreto. Da mesma forma, não se formou o
indispensável prequestionamento dos arts. 921, I, 485, IV e VII, do Código de
Processo Civil, requisito essencial ao conhecimento do recurso especial, nos termos
do
III, da Constituição Federal. Os embargos de declaração opostos foram
art. 105,
rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão, sem que se promovesse o
enfrentamento do dispositivo legal ora invocado, o que impede o reconhecimento do
prequestionamento, ainda que ficto. Aplica-se, portanto, ao caso a Súmula n. 211 do
STJ, segundo a qual é inadmissível o recurso especial quanto à matéria que não foi
apreciada pelo tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA56063405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:29
Código de Controle do Documento: 260013d0-0b6d-4099-b812-42d04b1fac19

Como visto, no acórdão embargado consta que não houve
prequestionamento específico na origem e que os embargos declaratórios ali
opostos não enfrentaram os dispositivos legais, justificando a incidência da
Súmula n. 211 do STJ.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação global das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ sem individualização, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, o voto examinou a conclusão do Tribunal de
origem sobre inadimplemento, certeza, liquidez, exigibilidade e cláusula penal, e
afirmou que a revisão demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame
do conjunto fático-probatório. Observe-se (fls. 1.787-1.788):
O Tribunal de origem, entretanto, concluiu que houve inadimplemento da
obrigação contratual; reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade do título,
assentando que o valor da multa decorre de simples cálculo aritmético previsto no
contrato. Afirmou ainda que a cláusula penal foi pactuada em percentual razoável,
inexistindo desproporcionalidade apta a justificar a redução equitativa, bem como
que a recusa à cessão contratual configurou exercício regular de direito do credor. A
revisão dessas conclusões demandaria o reexame das cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos
termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Desse modo, a alegação de omissão foi devidamente enfrentada, com
fundamentação clara sobre a inviabilidade de reexame de provas e cláusulas
contratuais.
No que se refere à alegada omissão quanto ao não enfrentamento da
correlação entre convenção de arbitragem, prejudicialidade externa e
executividade do título, no acórdão embargado, a questão foi tratada ao delimitar
as “questões em discussão” e, na sequência, ao aplicar os óbices pertinentes a cada
núcleo temático.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a suspensão por prejudicialidade
Documento eletrônico VDA56063405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:29
Código de Controle do Documento: 260013d0-0b6d-4099-b812-42d04b1fac19

externa não foi prequestionada e que os demais tópicos relativos à executividade e
à cláusula penal dependiam de reexame probatório e contratual, o que foi
explicitado.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
não demonstra ausência de enfrentamento, mas pretende rediscutir a técnica
decisória adotada.
Sustenta que há contradição sobre o reconhecimento das “questões em
discussão” e a simultânea afirmação de ausência de prequestionamento.
No tocante a esse ponto, o voto explicitou que a enumeração das matérias
devolvidas descreve o objeto do recurso, enquanto o não conhecimento por
ausência de prequestionamento decorre da falta de debate específico na origem
sobre os dispositivos legais. A propósito, veja-se o trecho do julgado (fls. 1.782 e
1.786-1.787):
Há sete questões em discussão: (i) saber se se aplica a suspensão por
prejudicialidade externa à luz do
V, do CPC; [...]
art. 313,
Não houve, entretanto, exame específico da controvérsia à luz do
V, do
art. 313,
Código de Processo Civil [...] Da mesma forma, não se formou o indispensável
prequestionamento dos arts. 921, I, 485, IV e VII, do Código de Processo Civil [...]
A enumeração das questões não conflita com a conclusão sobre a
ausência de prequestionamento, razão pela qual não há contradição a ser sanada.
Nas alegações, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
dissídio jurisprudencial teria sido rejeitada sem fundamentação específica.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.788-1.789):
Observa-se que o recurso especial, no tocante à alínea c do permissivo
constitucional, apenas traz jurisprudência que a recorrente entende divergir do
acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude fática ou
realizar o cotejo analítico. Ademais, é entendimento desta Corte que a inadmissão
do recurso especial pela alínea a em razão da incidência de enunciado sumular
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
Documento eletrônico VDA56063405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:29
Código de Controle do Documento: 260013d0-0b6d-4099-b812-42d04b1fac19

ocorreu na espécie. [...] Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo
analítico, requisitos indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a
análise do dissídio, nos termos dos arts. 1.029, § 1o do CPC e 255, § 1o do
Regimento Interno do STJ, além do óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Assim, no acórdão embargado consta fundamentação específica sobre a
ausência de similitude fática e de cotejo analítico, além do prejuízo decorrente dos
óbices sumulares, inexistindo omissão.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento. O recurso
aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:29
Código de Controle do Documento: 260013d0-0b6d-4099-b812-42d04b1fac19

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.673.501 / SC
Número Registro: 2024/0220405-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50066930220208240023 50129740820198240023
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FDR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
ADVOGADOS : ADRIANA COUTINHO PINTO - SP201531
RENATA STRUZANI DE SOUZA MOREIRA - SP254200
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
MARIA EDUARDA MAFRA DE MENDONÇA MELO - AL015486A
AGRAVADO
: ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
OUTRO
NOME
: COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
PRISCILA KEI SATO - PR042074
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA57079124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:09
Código de Controle do Documento: fc6c0615-8155-4a29-be14-6c55f9ca05e7

EMBARGANTE : FDR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANA COUTINHO PINTO - SP201531
RENATA STRUZANI DE SOUZA MOREIRA - SP254200
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
MARIA EDUARDA MAFRA DE MENDONÇA MELO - AL015486A
EMBARGADO : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
OUTRO NOME : COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT
ELETROSUL
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
PRISCILA KEI SATO - PR042074
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:09
Código de Controle do Documento: fc6c0615-8155-4a29-be14-6c55f9ca05e7